Tribunal: TJMT
Processo: 0012224-55.2019.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012224-55.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRIZA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 038.855.411-81 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), RONALDO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 000.517.971-86 (APELANTE), A. C. C. D. S. - CPF: 090.959.911-48 (APELANTE), O. Z. R. D. S. - CPF: 098.270.071-73 (APELANTE), FRANCISCO HELIO ZUZA DOS SANTOS - CPF: 488.453.961-34 (APELANTE), MARINEZ ALCANTARA DA SILVA - CPF: 531.690.421-49 (APELANTE), LEONILDO OTAVIO ZUZA DOS SANTOS - CPF: 620.990.351-72 (APELANTE), SIMONE PINTO DE JESUS - CPF: 948.447.551-53 (APELANTE), J. O. J. D. S. - CPF: 050.484.591-80 (APELANTE), PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA - CPF: 024.295.141-41 (APELANTE), ELIANE MARIA ZUZA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 038.893.021-73 (APELANTE), J. F. Z. S. - CPF: 084.315.031-90 (APELANTE), JOANA OTAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 452.774.601-44 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.389.865/0001-70 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), A. C. C. D. S. - CPF: 090.959.911-48 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), BRIZA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 038.855.411-81 (APELADO), ELIANE MARIA ZUZA DOS SANTOS SANTANA - CPF: 038.893.021-73 (APELADO), FRANCISCO HELIO ZUZA DOS SANTOS - CPF: 488.453.961-34 (APELADO), JOANA OTAVIO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 452.774.601-44 (APELADO), J. F. Z. S. - CPF: 084.315.031-90 (APELADO), J. O. J. D. S. - CPF: 050.484.591-80 (APELADO), LEONILDO OTAVIO ZUZA DOS SANTOS - CPF: 620.990.351-72 (APELADO), MARINEZ ALCANTARA DA SILVA - CPF: 531.690.421-49 (APELADO), O. Z. R. D. S. - CPF: 098.270.071-73 (APELADO), PEDRO WILSON DE LIMA SANTANA - CPF: 024.295.141-41 (APELADO), RONALDO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 000.517.971-86 (APELADO), SIMONE PINTO DE JESUS - CPF: 948.447.551-53 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.389.865/0001-70 (APELANTE), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PACOTE TURÍSTICO - CANCELAMENTO DE VOO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PACOTE DE VIAGEM – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MULTA - DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote, dada a previsão contida no artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.

3- Admissível a fixação da multa, para a hipótese de eventual descumprimento do preceito ou da determinação judicial. Assim, destinando-se a multa a forçar a parte, indiretamente, a cumprir a obrigação imposta é de boa cautela a sua manutenção, inclusive no patamar estabelecido pelo juízo de origem. Caso em que as requeridas descumpriram a determinação judicial, devendo arcar com integralidade da multa fixada.

4- Conforme o enunciado da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça, "
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
. Sucumbência recíproca afastada.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021